Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-97.2020.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-97.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROMILDO LUIS KUHN - CPF: 541.337.340-68 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), MARLICE MARIA STAUB KUHN - CPF: 594.982.001-06 (APELANTE), VIGOR AGRO LTDA - CNPJ: 07.641.515/0002-09 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), VIGOR AGRO LTDA - CNPJ: 07.641.515/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS
À EXECUÇÃO

–
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
–

ALEGADA
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
– AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES
DOS EMBARGANTES QUANTO A NÃO ENTREGA DOS INSUMOS AGRÍCOLAS PELA CREDORA
–

TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO – REQUISITOS DA LEI N. 8.929/94 PREENCHIDOS
–
ALEGADA DUPLICIDADE DE TÍTULOS DE MESMA ORIGEM - NÃO COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título autônomo, líquido, certo e exigível, conforme os artigos 2o
, 3o
e 4o da Lei no 8.929/94, sendo válida a sua execução quando preenche os requisitos legais, inclusive quanto à descrição clara e detalhada da obrigação de entrega dos produtos agrícolas.

A alegação de inexigibilidade da CPR em razão da suposta falha na entrega integral de insumos agrícolas não se sustenta quando não comprovada a relação direta e indissociável entre as obrigações das partes, conforme o artigo 476 do Código Civil.

A ausência de provas suficientes para demonstrar a falha na entrega dos insumos e a duplicidade de títulos de mesma origem refuta a exceção do contrato não cumprido e mantém a exigibilidade do título, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ROMILDO LUIS KUHN

e
MARLICE MARIA STAUB KUHN
,

tirado contra sentença (ID
215640753
) proferida pelo
Juízo da
Vara Única da
Comarca de

Querência
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

VIGOR AGRO LTDA.
,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

A execução é aparelhada na
CPR no 03/2020
,
emitida pelos embargantes em 20-08-2019, por meio da qual se comprometeram a entregar a quantia de a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) quilogramas de soja, equivalentes a 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60 kg cada, da safra 2019/2020, que tinha previsão de entrega de 01/02/2020 a 20/02/2020
,
documento esse que se constitui como título executivo extrajudicial
(artigos 629 e 631, do CPC e artigo 4o e 15o, da Lei 8.929/94).

Observa-se que
os embargantes entregaram apenas parte
e, portanto,
ficaram inadimplentes da quantia de 22.320 (vinte e duas mil trezentos e vinte) sacas de soja de 60 kg cada
, o que culminou no ajuizamento da ação de execução pela embargada/exequente.

Da análise do título executado,
o objeto contratado foi a venda antecipada da quantidade de grãos que deveriam ser entregues até 20/02/2020
(ID. 29786027).

Com efeito, a Lei de regência, disciplina que a CPR é título autônomo, líquido, certo e exigível, utilizada para financiar, de forma privada, o agronegócio, cuja função precípua é fomentar o crédito deste segmento e, portanto, sua natureza indica se tratar de título representativo de crédito, com a promessa de entrega futura do produto (soja) negociado.

[...]

ROMILDO LUIS KUHN
e
MARLICE MARIA STAUB KUHN
apresentaram embargos à execução em face de
VIGOR AGRO LTDA
, todos qualificados. Em síntese, alega que há excesso na execução de no 1000160-81.2020.8.11.0080 em apenso, já que a embargada/exequente está cobrando valores em duplicidade, bem como não entregou considerável parte dos produtos agrícolas descritos nos Contratos/Pedidos no 000673 e 000674. Por esses motivos, requereu a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Alegou, ainda, que efetuou o plantio com atraso e “ainda teve que arcar com os prejuízos da não obtenção dos produtos necessários à colheita satisfatória, que foram comprados e garantidos pela CPR e que não entregues corretamente”. Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do título, porquanto teria sido emitido “apenas garantir o contrato de venda produtos agrícolas, o que compromete os princípios cartulares”. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do excesso na execução com a consequente restituição do montante de aproximadamente de R$ 1.493.070,00 "tendo em vista o adiantamento parcial pela VIGOR".

Decisão inicial de recebimento dos embargos em ID. 35229696.

Intimada, a parte exequente/embargada apresentou impugnação aos embargos em ID. 36866270. Alegou, em síntese, que não há relação direta entre a CPR executada e os pedidos de número 000673, 000674 e 000875 alegados na inicial dos embargos. Asseverou, ainda, que as áreas discriminadas na CPR executada são totalmente diversas das áreas
discriminadas pelo embargante, de modo que não há que se falar em exceção do contrato não cumprido.

[...]

Ocorre que sem razão os embargantes
.

No caso em exame,
exigir o adiantamento do numerário (insumos agrícolas) para só depois autorizar a credora a reclamar a entrega dos grãos
,
seguramente não se coaduna com o propósito do contrato entabulado entre as partes
.

Assim se diz, porque
a utilidade da CPR não se restringe à obtenção imediata de financiamento em pecúnia
,
porque ela pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, somado ao fato de que não há dispositivo de lei que imponha a necessidade de pagamento antecipado para a sua exigibilidade
.

Demais disso,
no caso específico
,
a tese é de que a embargada não entregou os insumos agrícolas integralmente
e também
fora do prazo regular de plantio
.
Contudo
,
os embargantes deixaram de comprovar suas alegações
,
ônus, aliás, que lhes competia
(
artigo 373, I, do CPC
).

Soma-se a isso, se não o mais importante, é o fato de que no título executivo (CPR) não há qualquer cláusula que indique obrigatoriedade de prestação de serviço técnico no desenvolvimento da safra por parte da embargada.
Ao contrário, a obrigação se limita à entrega do produto pelos embargantes, sem qualquer condicionamento ao eventual sucesso da colheita
.

Em conclusão,
e sem olvidar de que ambas as partes preferiram o julgamento antecipado da lide, o que autoriza ao Juízo se valer da regra do ônus da prova em seu aspecto objetivo
,
o conjunto probatório
não favorece
os embargantes
.

Isto porque o ônus da prova é regra de juízo, ou seja, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

Dito isto,
ante a ausência de exigência legal de pagamento antecipado do título
,
a obrigação cambial deve ser cumprida
ea
discussão quanto ao pagamento ou inadimplemento entre as partes do negócio originário
deve ocorrer em sede de ação autônoma
, de forma que a Cédula de Produto Rural, emitida nos termos do art. 2o da Lei no 8.929/94 e observados os requisitos do art. 3o do mesmo diploma, reveste o título das formalidades legais,
não havendo que se falar em mora da parte exequente/embargada
, bem assim
não há espaço para se cogitar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CPR
.

Por fim, mais uma vez cumpre destacar que nestes autos não se discute uma suposta responsabilidade da embargada por eventual quebra na produção da safra dos embargantes, o que poderá ser efetuado em demanda própria, tanto que na própria petição inicial, nos pedidos, os embargantes aduzem que “eventualmente e em momento posterior a reunião da presente ação com ação indenizatória a ser proposta para compensação pelos prejuízos financeiros causados pela VIGOR à safra 2019/2020 dos Embargantes”.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado no presente feito, extinguindo-se esses embargos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, prosseguindo os autos principais.

CONDENO
os
EMBARGANTES
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, consoante dispõe o art. 85, §2o e §3o, do Novo Código de Processo Civil.

[...]
[grifos
do original]

Em suas razões recursais (ID
215640755
),
o
s
apelante
s

sustentam os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexigibilidade da CPR em razão da f
alha na entrega
integral
de insumos agrícolas

para o
plantio da safra de soja 2019/2020

Excesso na execução: cobrança do valor integral da CPR
juntamente com
duplicatas vinculadas à mesma origem

A parte apelada,
por sua vez
,
apresenta
contrarrazões
(ID
215640761
) nas quais rebate as alegações
dos apelantes.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
27179656
)
, e
preparo
efetuado
,
nos termos da certidão de ID
216103170
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a

Vara Única da
Comarca de
Querência
-MT que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de
VIGOR AGRO LTDA.
, julgou improcedentes os embargos
.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os embargos à execução por entender que a Cédula de Produto Rural (CPR) no 03/2020, utilizada como base para a execução, era um título autônomo, líquido, certo e exigível, que cumpria todas as formalidades legais exigidas pela Lei no 8.929/94.

Ademais, o Juízo Singular destacou que não havia qualquer cláusula na CPR que condicionasse a obrigação de entrega dos produtos agrícolas ao fornecimento prévio de insumos pela embargada, tampouco exigência legal de pagamento antecipado, e asseverou que os embargantes não conseguiram comprovar
as
alegações de que a embargada não teria
entregue

os referidos
insumos agrícolas conforme
o
contratado.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos apelantes.

1.
Inexigibilidade da CPR em razão da falha na entrega integral de insumos agrícolas para o plantio da safra de soja 2019/2020

Os apelantes sustentam a inexigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) devido à falha na entrega integral dos insumos agrícolas necessários para o plantio da safra de soja 2019/2020.

Alegam que a empresa VIGOR AGRO LTDA
., ora apelada,
não forneceu parte substancial dos produtos agrícolas descritos nos contratos, o que resultou em sérios prejuízos na produção.

Destacam que a CPR foi emitida apenas como garantia dos pedidos firmados, e a falta de entrega completa dos insumos caracteriza a exceção do contrato não cumprido.

Afirmam que a empresa não entregou integralmente os insumos conforme os pedidos n. 000673 e 000674, o que viola os princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé, tornando a CPR inexigível e evidenciando um manifesto excesso na execução.

A parte apelada, por sua vez,
argumenta
que a CPR executada é válida, líquida, certa e exigível, cumprindo todas as formalidades legais.

Destaca que os apelantes não apresentaram provas suficientes para substanciar suas alegações de falha na entrega dos insumos agrícolas, e que a exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois a obrigação principal dos apelantes era entregar a soja conforme estabelecido na CPR.

A apelada ainda argumenta que os contratos mencionados pelos apelantes não possuem relação direta com a CPR executada e que qualquer questão sobre a não entrega de insumos deveria ser tratada em ação autônoma.

Pois bem
.
A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título de crédito previsto na Lei no 8.929/94, que visa fomentar o agronegócio, permitindo ao produtor rural obter financiamento para suas atividades mediante a promessa de entrega futura de produtos agrícolas.

A CPR pode ser emitida tanto na modalidade física quanto financeira, sendo um instrumento autônomo, líquido, certo e exigível, desde que cumpra os requisitos legais estabelecidos.

A validade da CPR depende da sua regular emissão e da observância das formalidades necessárias, incluindo a descrição clara da obrigação de entrega dos produtos agrícolas, o que garante segurança e previsibilidade nas relações comerciais do setor agrícola.

No caso em tela, a discussão gira em torno da alegada falha na entrega dos insumos agrícolas por parte da VIGOR AGRO LTDA e a consequente aplicação da exceção do contrato não cumprido, conforme disposto no artigo 476 do Código Civil.

Como é cediço, e
ste dispositivo legal permite a uma parte se recusar a cumprir sua obrigação contratual enquanto a outra parte não adimplir a sua contraprestação.

No entanto, para a exceção ser válida, é necessário que haja uma relação direta e indissociável entre as obrigações das partes, o que implica na necessidade de prova inequívoca do inadimplemento por parte da VIGOR AGRO LTDA.

Ao caso em exame, a
análise da Cédula de Produto Rural (CPR) no 03/2020, emitida em 20 de agosto de 2019, revela que o documento cumpre com as formalidades legais estabelecidas pela Lei no 8.929/94, que regulamenta a CPR
(ID
29786027
)
.

Isso porque, a
cédula foi devidamente assinada pelas partes envolvidas
, em 20/08/
2019,
e apresenta uma descrição clara e detalhada da obrigação de entrega, estabelecendo que os emitentes se comprometem a entregar 1.800.000 quilogramas de soja (30.000 sacas de 60 kg cada) durante o período de 01/02/2020 a 20/02/2020. Este nível de detalhamento atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para a validade do título,
nos termos d
os artigos 2o
,
3o
e 4o
da Lei no 8.929/94
,
com a redação vigente à época
(antes das alterações das Leis n.o

13
.986/2020 e Lei n.o 14.421/2022)
,
conforme cita-se:

Art. 2o
Art. 2o Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas.

[...]

Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I -
denominação
"Cédula de Produto Rural";

II -
data
da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV -
promessa
pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V -
local
e condições da entrega;

VI -
descrição
dos bens
cedularmente
vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

[...]

Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

Além disso, a CPR especifica as áreas agrícolas de onde os produtos seriam originários, identificando-as de maneira precisa e sem ambiguidade.

Esta descrição das áreas de produção é essencial para assegurar a transparência e a clareza do contrato, reduzindo a possibilidade de disputas sobre a origem dos produtos.

A cédula também inclui as condições de pagamento e entrega, sem condicionar a entrega dos produtos ao fornecimento prévio de insumos pela credora, conforme verificado nos termos da lei (artigos 2o e 4o da Lei no 8.929/94)
.

Portanto, a CPR analisada cumpre todos os requisitos formais e legais exigidos para sua validade, conforme a Lei no 8.929/94 e o Código de Processo Civil (CPC).

A ausência de cláusulas que vinculem a obrigação de entrega dos produtos ao fornecimento prévio de insumos pela credora refuta as alegações dos apelantes sobre a exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil).

Ressai dos autos que os apelantes juntaram
pedidos de compra de insumos agrícolas
de números
000673, 000674 e 000845 realizados
,
respectivamente em 27.03.2019,

27.03.2019 e 15.10.2019
(ID
215640196
).

Ocorre que, além de não haver nenhuma menção na CPR ou em outro instrumento contratual que a esta vinculasse, verifica-se que os referidos pedidos de insumos são de datas distintas
da CPR e, ademais, consta nos pedidos,
expressamente, que seriam pagos mediante moeda fiduciária e não mediante
(ID
215640196
)
safra futura.

A
ssim, a
ssevera-se que
,
nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, verifica-se que o
s
apelante
s
não se desincumbi
ram
de comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, não há que falar em reforma da sentença para condenar a apelada em indenização por danos morais, vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[Grifo nosso]

Dessa forma, a obrigação dos apelantes de entregar a soja conforme estipulado na CPR permanece exigível, conferindo suporte à posição da apelada na execução do título
.

2.
Excesso na execução: cobrança do valor integral da CPR juntamente com duplicatas vinculadas à mesma origem

Os apelante
s
sustentam o excesso na execução, no que tange à CPR em exame,
uma vez que
a apelada, após protestar em cartório duplicatas vinculadas aos supracitados Pedidos n.o 000673 e 000674
, estaria cobrando judicialmente os referidos títulos de crédito
em outra ação de execução
, o que resultaria em duplicidade da execução
objeto dos embargos ora em apelação
.

Pois bem. Mais uma vez, assevera-se que, além do
s referidos pedidos serem de datas distintas da CPR e expressamente determinarem o pagamento em
moeda fiduciária, não há provas de que a cobrança do não pagamento dos citados Pedidos de Insumos agrícolas refere-se ao mesmo objeto da CPR.

Desse modo, mais uma vez,
os fatos contradizem as alegações dos recorrentes e estes não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
15
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024